Tribunal: TCU
Processo: 002.856/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7150/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.856/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Cristina Silva da Silva (XXX.763.330-XX); Bruno Dal Pra (XXX.376.870-XX); Fernanda Costa Pardelinhas Gloria (XXX.444.220-XX); Jones da Rocha Rossi (XXX.473.310-XX); Luciana Oliveira Pastorini (XXX.138.940-XX); Luciane Maria Lucena (XXX.400.610-XX); Luiz Carlos Almeida da Silva (XXX.111.390-XX); Nadir Pessina (XXX.889.050-XX); Rafael Viana dos Santos (XXX.071.670-XX); Samara Brasil dos Santos (XXX.461.320-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.